Tribunal: STF
Processo: HC 53983
Classe: HC
Órgão julgador: ELOY DA ROCHA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1976-02-17
Data de publicação: 1976-02-17

Ementa:
HABEAS CORPUS. CRIME DE ROUBO. INTIMAÇÃO DO DEFENSOR CONSTITUIDO, DA
EXPEDIÇÃO DE PRECATORIA, PARA DEPOIMENTO DA VÍTIMA. ARGÜIÇÃO DE
CERCEAMENTO DE DEFESA, COM PREJUIZO PARA O RÉU, QUE NÃO SE PODE
RECONHECER, A VISTA DOS ELEMENTOS EXISTENTES NO PROCESSO DE HABEAS
CORPUS. INDEFERIMENTO DO PEDIDO.